Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. OBRIGAÇÃO. AUTOS DISTINTOS. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROTESTO. CABIMENTO.
1. Presente comprovação nos autos de que o agravado, a princípio, adimpliu, em demanda distinta, a obrigação assentada na cédula indicada na exordial, mostra-se razoável, até a plena elucidação da controvérsia em apreço, a manutenção da ordem suspensiva do protesto daquele título.
2. Recurso não provido.